Tribunal: TJSP
Processo: 0008870-84.2012.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Direito Societário. Ação de rescisão de contrato de cessão de estabelecimento com pedido cumulado de reintegração de posse julgada procedente, estando em fase de cumprimento de sentença. Recurso tirado contra sentença que julga extinta a execução, ante a impossibilidade de cumprimento da ordem, uma vez que os réus não se encontram mais na posse do estabelecimento. Extinção afastada, seja porque

Ementa:
Direito Societário. Ação de rescisão de contrato de cessão de estabelecimento com pedido cumulado de reintegração de posse julgada procedente, estando em fase de cumprimento de sentença. Recurso tirado contra sentença que julga extinta a execução, ante a impossibilidade de cumprimento da ordem, uma vez que os réus não se encontram mais na posse do estabelecimento. Extinção afastada, seja porque há verbas de sucumbimento a serem satisfeitas, seja porque a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica enseja a conversão em perdas e danos. Determinação de apuração dos prejuízos em liquidação por arbitramento.

Recurso provido para esse fim.